Tribunal: TJSP
Processo: 2238474-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – ALTERAÇÃO DO BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE N0 CURSO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DO PADRÃO CONSTITUCIONAL DE CONFRONTO - ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE REVOGOU TACITAMENTE O PARÂMETRO CONSTITUCIONAL INVOCADO POR FORÇA DOS ARTS. 297 E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – ALTERAÇÃO DO BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE N0 CURSO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DO PADRÃO CONSTITUCIONAL DE CONFRONTO - ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE REVOGOU TACITAMENTE O PARÂMETRO CONSTITUCIONAL INVOCADO POR FORÇA DOS ARTS. 297 E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - NÃO RECEPÇÃO DO DISPOSITIVO QUESTIONADO - AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO – ACOLHIMENTO.